Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO BANCO. PREVISTO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado. 1.1. Aduz o embargante que o aresto deixou de manifestar acerca da vedação prevista no artigo 39 do CDC quanto a vedação à recusa do fornecedor de serviços a quem disponha adquiri-los mediante pronto pagamento. Sustenta omissão acerca da ausência motivação da recusa. Aduz que o acórdão é silente quanto ao artigo 6o, inciso III do CDC, acerca dos direitos a acesso a informações claras e adequadas. Alega a ausência de manifestação acerca do contrato de adesão prevista no CDC. Requer o prequestionamento dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. .Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de omissão, com os seguintes argumentos: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (NEVES, Daniel. A. A. Novo Código de Processo Civil comentado. 2a ed. Juspodium, 2017). 2.2. No que diz respeito à suposta omissão, o aresto foi claro ao dizer que, “na hipótese, não se verifica que o consumidor foi colocado em desvantagem exagerada, tampouco que houve ato incompatível com a boa-fé.” 2.3. Jurisprudência: “(...) 3. O posterior cancelamento unilateral dos cartões de crédito, precedidos de notificação ao contratante, não configura qualquer ilegalidade.” (0710631-72.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 14/06/2020). 2.4. Ademais, não há que se falar em ausência de aplicação do artigo 6o, inciso III do CDC O recorrente obteve plena informação do teor das cláusulas do contrato de adesão de cartão de crédito em questão no momento da assinatura da avença.
3. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há omissão nem obscuridade no acórdão, já que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Aliás, encontra-se consagrado o entendimento jurisprudencial segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 4.3. Precedente do STJ: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016) 4.4. De toda forma, reputo prequestionados os dispositivos invocados no recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.